Tribunal: TJDFT
Processo: 0753549-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753549-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0726593-21.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do ANDRÉ LUIZ SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema SNIPER e a expedição de diversos ofícios, visando localizar bens do devedor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora